Tribunal: STF
Processo: HC 259794
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de sonegação fiscal. Alegada violação à Súmula Vinculante 24. Inocorrência. Trancamento do inquérito policial. Inviabilidade. Requisitos legais indiciariamente aferidos. Juízo provisório de tipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.S.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 943.595/SP (evento 24).



    O paciente está sendo investigado pela suposta prática do crime de sonegação fiscal, tipificado no art. 1º, I da Lei 8.137/1990 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de justa causa para prosseguir com a investigação. Ressalta a ilegalidade do inquérito policial, que apura a prática de crime contra a ordem tributária, pois não houve a constituição definitiva do crédito tributário, em flagrante violação à Súmula Vinculante nº 24. Aponta que “Somente se materializa o crime tributário após a constatação, por meio de lançamento definitivo a cargo da autoridade fazendária, de efetiva redução ou supressão de tributo (Súmula Vinculante nº 24). Dessa forma, incabível instauração de inquérito antes do encerramento do PAF, pois o contribuinte ainda não exerceu o seu direito constitucional à ampla defesa com plenitude no processo administrativo e dele ainda pode ser excluído com o julgamento de seu recurso”. Aduz violação ao art. 83 da Lei 9.430/1996, tendo em vista que a Representação Fiscal para Fins Penais, alusiva ao crédito tributário, foi encaminhada ao Ministério Público antes da decisão final na esfera administrativa. Argumenta a atipicidade dos fatos. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento do inquérito policial nº 2021.0061460, ou ação penal, caso seja recebida a denúncia pela 2ª Vara Federal de Osasco/SP (Processo nº 5000338- 35.2022.4.03.6130).



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 24):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, impetrado em face de acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    2. O impetrante alega ausência de constituição definitiva do crédito tributário e arquivamento da investigação de lavagem de dinheiro, restando apenas a apuração do crime de sonegação fiscal. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário, em face de decisão denegatória de habeas corpus, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. A questão também envolve a análise da constituição definitiva do crédito tributário como condição para a persecução penal pelo delito de sonegação fiscal. 



    III. Razões de decidir



    5. O Superior Tribunal de Justiça não admite o habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.  6. A constituição definitiva do crédito tributário foi evidenciada, conforme certificação da Receita Federal, não havendo razão para o trancamento do inquérito policial.



    7. A investigação criminal prossegue, pois há indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, não sendo constatada a evidente atipicidade da conduta ou a existência de causa de extinção de punibilidade. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental não provido.“



     



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Por outro lado, assento que, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023. 



    Na espécie, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao analisar a tese defensiva de ilegalidade para o prosseguimento da investigação criminal, consignou que (evento 17, fls. 5-8):



    “Não parece ter razão a impetração quando assevera que, até o momento, o crédito tributário não está ainda definitivamente constituído, nos termos da exigência da Súmula Vinculante nº 24. Verifica-se em ID 285396221 que a Receita Federal certifica que:



    Processo nº 15746.721078/2021-58



    Interessado: ESTRELA MAIOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI CPF/CNPJ: 18.370.584/0004-03 



    Neste processo foram apresentados recursos voluntários pelos sujeitos passivos por responsabilidade tributária VIAMAX LOG-TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, CNPJ 14.224.322/0001-29, SUPERMIX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA, CNPJ 02.696.867/0001-59, A.S.S..., e A.C.S.... nos quais são contestados somente a responsabilidade solidária. 



    Considerando que a exigência relativa aos créditos tributários encontra-se definitivamente constituída para os sujeitos passivos ESTRELA MAIOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, BIG BOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA e SAMIR DADAY, fez-se a abertura do processo nº 10348.726109/2022-17 para recepção dos créditos tributários e seguimento da cobrança, conforme orientação da Nota Sief-Processos nº01/2019. (destaquei)



    Feitas estas observações, encaminhem-se os autos ao CARF/MF/DF para análise.



    (...)



    Tais informações foram corroboradas pelo ofício de ID 289353460, no qual a Receita Federal esclarece que:



    1. Em atenção ao ofício em referência, informamos que o processo nº15746.721078/2021-58 encontra-se no Conselho Administrativo de Recurso Fiscais para julgamento dos recursos voluntários apresentados pelos responsáveis solidários VIAMAX LOG-TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, CNPJ 14.224.322/0001-29, SUPERMIX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA, CNPJ 02.696.867/0001-59, A.S.S.... e A.C.S...., nos quais são contestados somente a responsabilidade solidária. (destaquei) 



    2. O processo de nº 10348.726109/2022-17, o qual foi aberto para recepcionar os créditos tributários definitivamente constituídos para os sujeitos passivos ESTRELA MAIOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, BIG BOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA e SAMIR DADAY, foi encaminhado para a Procuradoria da Fazenda Nacional e foram inscritos em Dívida Ativa da União em 25/11/2022. (destaquei)



    Neste ponto, após a constituição definitiva do crédito tributário, o PAD nº15746.721078/2021-58 foi desmembrado, sendo que nele se apura apenas a responsabilidade solidária no âmbito fiscal, não se imiscuindo em eventual prática de conduta delitiva. 



    É sabido que tal parte do decisum foi objeto de questionamento recursal pendente de julgamento no CARF, enquanto que a parte incontroversa foi transferida para outro procedimento administrativo (PAD nº nº10348.726109/2022-17), o que cumpre o disposto na Súmula Vinculante 24 do STF, que exige uma condição de procedibilidade em relação ao aspecto material do crime de sonegação fiscal.



    (...).



    Como bem apontou o Parquet Federal em seu parecer, enquanto a constituição administrativa do crédito tributário é indispensável para a configuração material do delito, a responsabilização penal dos agentes que o praticaram se dará no campo processual penal, da convicção probatória. 



    Não há constrangimento ilegal no prosseguimento da investigação criminal, porquanto a menção ao paciente constitui uma mera indicação da possível autoria do crime, sem implicar em exercício do jus acusationis estatal. 



    Trata-se, portanto, de atividade instrutória preliminar e embasadora da opinio delicti ministerial para a eventual propositura da ação penal.



    Como outrora consignado, só é admissível, na via estreita do habeas corpus, o trancamento de inquérito policial se evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, haja vista tratar-se de medida excepcionalíssima, reservada àquelas hipóteses em que a continuidade das investigações se mostra inócua ou arbitrária, hipóteses essas que, contudo, não se evidenciam a partir da prova pré-constituída carreada aos autos. 



    Assim, a ocorrência de outras circunstâncias que porventura possam demonstrar o não cometimento do crime, a ausência de dolo, ou a não participação na administração da empresa, constituem matérias que não podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus, por exigirem exame aprofundado e valorativo de provas, a serem feitas no curso da instrução criminal. 



    Nessa toada, os elementos de cognição, ainda que provisórios, postos nesta seara diminuta, indicam para a necessidade de se prosseguir com a investigação já iniciada, a fim de que se fortaleçam ou não os indícios que apontam para a eventual ocorrência de crime.”



    A Corte Superior, ao confirmar o prosseguimento da investigação ora questionada no presente writ, reputou que:



    “O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 314/320):



    (...).



    O Impetrante argumenta que o crédito tributário ainda não foi definitivamente constituído, sustentando que sua formação ocorre apenas com o lançamento definitivo. 



    Afirma, ainda, que o processo administrativo tributário se encontra em fase recursal. 



    Além disso, sustenta que, na ausência de crédito tributário definitivo, é incabível a investigação referente ao crime de lavagem de dinheiro. Por esses motivos, solicita o trancamento do inquérito policial. A Corte local assim manifestou no acórdão impugnado: (fls. 31/34 grifamos):



    (...).



    Conforme transcrito acima, a Corte de origem constatou que o inquérito policial foi instaurado pela Autoridade Policial a partir de requisição do Procurador da República atuante no Estado de São Paulo, com o objetivo de apurar a suposta prática de crimes tributários e subsidiar eventual propositura de ação penal, não havendo razão para o trancamento do procedimento investigativo. 



    Evidenciou-se a definitiva constituição do crédito tributário, conforme certificação da Receita Federal, ficando pendente apenas a apuração da responsabilidade solidária em autos desmembrados. 



    Portanto, tratando-se o inquérito policial de procedimento investigativo, havendo indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, e não sendo constatada a evidente atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção de punibilidade, mostra-se incabível o trancamento do inquérito policial, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. Colaciono (grifamos):



    (...).



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.”



    Os fatos até então apurados recomendam o prosseguimento da investigação em desfavor do paciente, e não o seu trancamento, este admitido somente diante de situações excepcionalíssimas, em que presentes “a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade” (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014), hipóteses não evidenciadas no caso.



     



    Nesse contexto, colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA CORTE ESTADUAL. PERDA DE OBJETO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



      2. O trancamento de ação penal ou de inquérito policial, na via do habeas corpus, só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.



     3. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a representação fiscal para fins penais, não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. 



    4. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 122.434-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.02.2016)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. CRIME ELEITORAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A AFASTAR, DESDE LOGO, A RESPONSABILIDADE PENAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a extinção de inquéritos e ações penais de forma prematura, via habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. Precedentes. No caso, não se constata nenhuma das hipóteses que justificariam o trancamento excepcional do procedimento investigativo 



    2. Pelo menos na via estreita do habeas corpus, os fatos objeto de investigação possuem relevância jurídica para o âmbito penal, razão pela qual se torna ilegítimo suprimir, desde logo, as funções institucionais dos órgãos competentes pela investigação criminal. Ademais, o deslinde das diversas questões aqui suscitadas demandaria, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. 



    3. A simples notitia criminis não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sanável via habeas corpus, especialmente quando não há qualquer informação de que o paciente esteja na iminência de ser preso. Precedentes. 



    4. Ordem denegada.” 



    (HC 119.172/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 05.5.2014).



    Ademais, ainda que não houvesse a constituição definitiva do crédito tributário, o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de que, “embora se exija o lançamento definitivo do crédito tributário para o início da persecução penal nos crimes de sonegação fiscal, o mesmo entendimento não se aplica à mera fase investigatória (HC 106.152, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/5/2016)” (HC 130.596-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30-08-2018). 



    Por derradeiro, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024) e; “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente